Tribunal: CARF
Processo: 16327.720007/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO. ISENÇÃO. LITERALIDADE.
A interpretação da legislação tributária que trata de isenção deve se basear na sua disposição literal.
PLR. LEI ESPECÍFICA. DESCUMPRIMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
A participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa integra o salário-de-contribuição quando paga ou creditada em desacordo com a lei específica.
PLR. ACORDO PRÓPRIO E CONVENÇÃO COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
A lei admite a compensação dos valores pagos a título de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa em decorrência de acordos próprios com os valores correspondentes pagos com fundamento em convenções coletivas, desde que os requisitos dispostos em lei sejam cumpridos.
Havendo a compensação, a incidência das contribuições previdenciárias sobre a participação decorrente do acordo próprio não implica necessariamente a incidência sobre os valores compensados previstos na convenção coletiva.
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. PAGAMENTO POSTERIOR. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
O contribuinte submetido à ação fiscal poderá pagar, até o vigésimo dia subsequente à data de recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo. Expirado referido prazo, não há espontaneidade, sendo devidas multa de mora e de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720007/2019-17
ACÓRDÃO
2102-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO J. SAFRA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO. ISENÇÃO. LITERALIDADE.
A interpretação da legislação tributária que trata de isenção deve se basear
na sua disposição literal.
PLR. LEI ESPECÍFICA. DESCUMPRIMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA.
A participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
integra o salário-de-contribuição quando paga ou creditada em desacordo
com a lei específica.
PLR. ACORDO PRÓPRIO E CONVENÇÃO COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
A lei admite a compensação dos valores pagos a título de participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa em decorrência de
acordos próprios com os valores correspondentes pagos com fundamento
em convenções coletivas, desde que os requisitos dispostos em lei sejam
cumpridos.
Havendo a compensação, a incidência das contribuições previdenciárias
sobre a participação decorrente do acordo próprio não implica
necessariamente a incidência sobre os valores compensados previstos na
convenção coletiva.
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. PAGAMENTO POSTERIOR. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
O contribuinte submetido à ação fiscal poderá pagar, até o vigésimo dia
subsequente à data de recebimento do termo de início de fiscalização, os
tributos e contribuições já declarados, de que for sujeito passivo como
Fl. 4796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2019-17
2
contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos
de procedimento espontâneo. Expirado referido prazo, não há
espontaneidade, sendo devidas multa de mora e de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. O conselheiro Cleberson Alex Friess acompanhou o voto da relatora pelas
suas conclusões e manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de fls. 4448/4471 lavrado em 15/01/2019 para
constituição de contribuições previdenciárias, parte patronal e de terceiros, incidentes sobre PLR
pagos em razão de acordo coletivo de 2013 e 2014, no valor total de R$ 17.537.893,93 incidentes
sobre:
(a)
(i) décimo terceiro salário a empregados não oferecido à tributação, (ii)
gratificação a empregados não oferecida à tributação, (iii) PLR - participação
nos lucros ou resultados a empregados não oferecido à tributação (iv)
GILRAT sobre décimo terceiro salário a empregados não oferecido à
tributação, (v) GILRAT sobre gratificação a empregados não oferecida à
tributação, (vi) GILRAT sobre PLR - participação nos lucros ou resultados a
empregados não oferecido à tributação sobre os fatos geradores de 01/2014
a 13/2014, no valor de principal R$ 6.050.816,31, multa de ofício de 75% de
R$ 4.538.112,21, juros de mora de R$ 2.979.971,93, perfazendo o total de
R$ 13.568.900,45;
Fl. 4797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2019-17
3
(b)
reflexos acima nas contribuições sobre risco ambiental/aposentadoria
especial, no valor de principal R$ 1.043.806,13, multa de ofício de 75% de R$
782.854,57, juros de mora de R$ 514.064,99, perfazendo o total de R$
2.340.725,69.
(c)
Contribuição de terceiros INCRA, no valor de principal R$53.785,00, multa
de ofício de 75% de R$ 40.338,72, juros de mora de R$ 26.488,59,
totalizando R$ 120.612,31;
(d)
Contribuição de terceiros salário-educação, no valor de principal R$
672,312,89, multa de ofício de 75% de R$ 504,234,65, juros de mora de R$
331,107,94, perfazendo o total de R$ 1.507.655,48.

Houve impugnação apresentada, tempestivamente, às fls. 4562/4596, alegando:
i.
Preliminarmente, erro na base de cálculo considerando que o fiscal não
descontou os valores pagos a título de PLR-CCT (em convenção) dos valores
pagos a título de PLR AP (em acordo coletivo), majorando de forma indevida
a base de cálculo do lançamento;
ii.
No mérito, que os acordos de PLR-AP atendiam aos requisitos da Lei no.
10.101/00 (fls. 4632):

“Em estrita conformidade com a Lei no. 10.101/00, em 19/04/2012 e
13/12/2013, a Impugnante celebrou acordos de PLR-AP válidos para os
anos-calendário de 2013 e 2014, respectivamente.
Referidos instrumentos de acordo foram firmados por comissão paritária
de negociação que envolveu (i) representantes dos empregados das
empresas do Conglomerado Safra; (ii) representantes das empresas do
Conglomerado Safra; e (ii) representante do Sindicato dos Bancários,
sendo que, as partes, em comum acordo, aprovaram os critérios e
requisitos ali estabelecidos.

Que os acordos celebrados em 19/04/2012 e 13/12/2013 são idênticos, e
estabeleceram os mesmos critérios e requisitos para fixação dos direitos
dos empregados ao recebimento da PLR nos anos-calendário a que se
referiram.

O primeiro requisito para o pagamento da PLR-AP era a própria existência
de lucro. O percentual do lucro destinado para os empregados seria, no
mínimo, aquele fixado nos instrumentos de PLR-CCT. E, em se tratando de
lucro distribuído, como visto, não há que se falar em incidência de
contribuição previdenciária, pois a distribuição de lucro é hipótese de
não-incidência.
Fl. 4798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2019-17
4

O segundo requisito para o pagamento da PLR-AP era o atingimento das
metas definidas conforme área de atuação, nos termos do programa de
avaliação no qual o empregado estava inserido.

O “Quadro de Avaliação” constante dos Anexos I dos acordos de PLR-AP
estabelecem quais os cargos estão abrangidos por cada programa (Anexo
I do PLR-AP ano base 2013 às fls. 3989/4002 e Anexo I do PLR-AP ano base
2014 às fls.3935/3966)”;

Que “[...] os empregados que ocupavam cargos técnicos e administrativos
de suporte na matriz e nas agências (listados na letra h, cláusula 4a dos
Anexos I) não possuíam um programa de metas e critérios de avaliação
específicos, bastando, para fins de recebimento da PLR-AP que a empresa
auferisse lucro. Em sendo auferido lucro, todos os funcionários ocupantes
de tais cargos, sem exceção, receberiam 20% (vinte por cento) a mais dos
valores previstos para pagamento na PLR-CCT.

que [...] por via de consequência, caso superadas as demais alegações
fiscais a respeito das supostas irregularidades formais na execução dos
planos de PLR-AP 2013 e 2014, resta evidente que a descaracterização
dos planos por suposta ausência de regras claras e objetivas não poderá
atingir as parcelas pagas a tais empregados, devendo o lançamento ser
retificado nesse ponto”;

que “Uma vez que a Lei no. 10.101/00 não exige que o lucro seja
distribuído da mesma forma entre todos os empregados, a Impugnante
optou por realizar uma distribuição diferenciada do lucro para os
empregados que ocupavam cargos específicos, elegendo-os para os
programas
Safra
Performance
Executivo,
Safra
Performance
Administração e Safra Performance Segmentos.”

que “foram traçados programas diferenciados por área de atuação e
formas específicas de avaliação para os empregados ocupantes de cargos
de liderança e das áreas comerciais, levando em conta a importância
estratégica da função exercida por cada um deles. A área comercial (Safra
Performance Segmentos) destaca-se por ser aquela que desenvolve o
core business da Impugnante e que possui relação direta com o resultado
financeiro alcançado pela empresa.

“De igual forma, os profissionais que exercem cargos de liderança (Safra
Performance Administração e Safra Performance Executivo) destacam-se
por serem aqueles que possuem a responsabilidade pela estruturação dos
resultados globais e pelo desenvolvimento técnico e pessoal dos próprios
funcionários. É necessário ter em conta que, o fato de haver diferenças
nos percentuais pagos a cada programa/cargo não descaracteriza o
caráter coletivo e de incentivo à produtividade que tem a PLR, já que
Fl. 4799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2019-17
5
serve de estímulo ao desenvolvimento interno do quadro de funcionários
e se reflete no aumento do resultado operacional positivo da empresa”.

que “parte deste resultado, em consequência dos planos, é distribuído
aos funcionários, cumprindo o desejo constitucional de propiciar aos
empregados o recebimento de parcela do ganho do empresário na gestão
da empresa.”

Que “A meta global de lucro, a metodologia para o cálculo das metas
individuais e os critérios de avaliação de cada programa Safra
Performance foram negociados e aprovados pela comissão paritária em
19/04/2012 e 13/12/2013, quando foram realizadas as reuniões da
comissão e assinados os acordos de PLR-AP válidos para os anos-
calendário 2013 e 2014, respectivamente. As metas qualitativas, por sua
vez, são as mesmas desde a adoção do primeiro programa, em 2000.”

Que “[...] a comissão paritária tinha conhecimento dos regulamentos dos
programas Safra Performance, uma vez que: (i) os instrumentos de acordo
assinados em 19/04/2012 e 13/12/2013 fazem referência expressa aos
programas Safra Performance; (ii) a ata de reunião da comissão paritária
realizada em 19/04/2012 menciona a atualização do “Quadro de
Avaliação” que estabelece por segmento as metas e critérios de avaliação
(fl. 4004); e (iii) a ata de reunião da comissão paritária realizada em
13/12/2013 atesta que foram debatidos pontos relacionados a “(c)
atualização do ‘Quadro de Avaliação’ com indicação de programas
específicos por segmento que contém as metas e os critérios de
avaliação”; e “(d) manutenção das metas distintas por área/segmento
(Grupo) em razão de suas naturezas específicas” (fl. 4077).

que “[...] Com efeito, à vista do conjunto probatório apresentado,
quisesse o i. Agente Fiscal efetivamente afastar tudo quanto consta dos
regulamentos de cada programa, deveria ter trazido provas ou ao menos
indícios de que as metas foram estipuladas posteriormente aos acordos
sem o conhecimento da comissão paritária, o que não ocorreu”;

que a “lei não exige “que exista a efetiva participação da comissão
paritária na fixação das metas. A lei exige apenas que os acordos sejam
objeto de negociação pela comissão paritária e que dos instrumentos
constem os critérios e condições para fixação dos direitos ao recebimento
da PLR”;

que a “[...] a comissão paritária de negociação foi formada no ano base
2000 por iniciativa dos funcionários das empresas do Conglomerado Safra
com a participação do sindicato da categoria.

“[...] a comissão precisa apenas ser escolhida pelas partes, não havendo
qualquer exigência no sentido de que os representantes sejam os próprios
trabalhadores, do número de pessoas necessário, etc. Desse modo, os
Fl. 4800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2019-17
6
representantes dos empregados poderiam ser quaisquer procuradores
por eles escolhidos, inclusive terceiros não vinculados às empresas do
Conglomerado Safra”;

Que “[...] os programas que entram em vigor no ano subsequente são
negociados e validados pela comissão paritária formada pelos
representantes da empresa, dos empregados e do sindicato em
novembro/dezembro do ano-calendário anterior”;

Que “[...] o pagamento realizado em 25/11/2014 decorre de mero ajuste
do pagamento realizado em 25/10/14 a tal funcionário. Esse ajuste não
altera a natureza dos valores, tampouco traduz ofensa ao art. 3o, §2o da
Lei no 10.101/0”;

Que “nas atas das reuniões da comissão paritária, consta a informação de
que uma via do plano foi entregue ao representante do sindicato dos
trabalhadores, com a assinatura do mesmo;

Que “[...] não existindo limitação legal de valores a serem pagos, para
afastar a natureza dos pagamentos realizados, caberia à fiscalização
demonstrar a ocorrência de fraude ou abuso de direito, demonstrando
que (i) a Impugnante estivesse pagando salários incompatíveis com as
práticas de mercado; ou que (ii) os valores pagos aos executivos não
guardavam correspondência com os valores previamente estipulados para
pagamento no programa Safra Performance -Executivo, o que não foi
feito”;

Que “a empresa recolheu espontaneamente em 12/12/2018 as
contribuições devidas em relação ao pagamento de R$ 138.480,00 ao
empregado João Eduardo de Assis Pacheco Dacache em julho de 2014;

Que “[...] por uma questão operacional, todas as movimentações que
ocorreram posteriormente ao fechamento da folha de pagamento do 13o
salário (ex: diferenças relativas ao 13o, médias de horas extras/13° e
admissões), foram incluídas nas folhas de pagamento de dezembro de
2014 e declaradas na GFIP de dezembro de 2014” (...);

O acórdão 15-47.971 de fls. 4626/4668, proferido pela 6a Turma da DRJ/SDR julgou
a impugnação procedente em parte para declarar (i) extinta a parcela do crédito tributário
lançado de ofício correspondente ao valor pago durante o procedimento fiscal e (ii) excluir da sua
base de cálculo os valores compensáveis pagos a título de participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa com fundamento na convenção coletiva de trabalho, nos termos
do voto do relator.
Houve interposição de Recurso Voluntário de fls. 4673/4713, alegando atendimento
da lei 10.101/00 em razão:
Fl. 4801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2019-17
7
i.
Que seus funcionários recebem tão somente o pagamento de PLR em duas
parcelas, uma a cada semestre civil, sendo a primeira em outubro e a
segunda em fevereiro do ano-calendário seguinte;
ii.
Que houve regras claras e objetivas quanto ao PLR e ser permitido que tais
regras estejam em documentos apartados do acordo (fls. 4690 e fls. 4652)
iii.
Da regularidade dos pagamentos efetuados aos empregados ocupantes de
cargos técnicos e administrativos que receberam valores fixos a título de
PLR-AP, no montante de 20% acima dos valores recebidos a título de PLR-
CCT;
iv.
Da regularidade dos pagamentos feitos aos empregados ocupantes de
cargos eleitos para os programas (i) Safra Performance Executivo, (ii) Safra
Performance Administração e Segmentos;
v.
Da conclusão da DRJ de que isoladamente, apenas os indícios apresentados
pelo fiscal não foram suficientes para demonstrar o efetivo pacto e a
definição das suas regras, metas e critérios após o início do próprio ano-
calendário (fls.).
vi.
De que “a partir do ano-calendário 2013, é de se convir que, embora os
instrumentos façam referência a um prazo indeterminado, na prática, os
instrumentos são firmados ano a ano, conforme fartamente comprovam os
documentos nos autos.”
vii.
De que parte do pagamento do INSS, incidente sobre a remuneração do Sr.
João Eduardo de Assis Pacheco Dacache, efetuado em julho de 2014, no
valor de R$ 138.480,00, ter isso recolhido espontaneamente e, portanto,
com principal, multa e juros de mora e da multa de lançamento de ofício no
percentual reduzido de 37,5%, em razão do desconto de 50% concedido à
Recorrente para o recolhimento dos valores lançados no auto de infração,
nos termos do inciso I do art. 6o da Lei no 8.218/91. (fls.).
viii.
De parte de 13o salário não oferecido à tributação no valor de R$ 25.050,31
ter sido tributado, mas por uma questão operacional, todas as
movimentações que ocorreram posteriormente ao fechamento da folha de
pagamento do 13o salário foram incluídas nas folhas de pagamento de
dezembro de 2014 e declaradas na GFIP de dezembro de 2014.
É o relatório.

VOTO
Fl. 4802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2019-17
8
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Não há preliminares alegadas, razão pela qual, passo diretamente à análise de
mérito.

Do Acordo Coletivo
A fiscalização se debruçou no acordo coletivo que foi apresentado, para a lavratura
do auto de infração, sendo que a maior parte das deficiências apontadas naquele documento, foi
ratificada pela decisão de piso.
A empresa recorrente demonstrou ter 3 tipos de programas de participação nos
lucros e resultados (fls. 4681/4687):
1. Safra Performance Segmentos - programa utilizado especificamente para a
definição de metas e cálculo da PLR dos funcionários da área comercial da
empresa. O recurso voluntário (fls. 4673) esclarece que, por se tratar de
programa elaborado especificamente para os empregados da área comercial, o
programa é o único que possui métricas quantitativas, de forma que os valores
de PLR pagos para cada funcionário estão atrelados diretamente ao volume de
negócios que a área trouxer para a empresa, ao benefício do aumento do lucro
ou da melhoria dos resultados da empresa, que são partilhados entre todos.

Para melhor ilustração, destaco abaixo a sistemática do referido programa,
conforme exposto pela recorrente (fls. 7683/7686):

“(...)
As variáveis são definidas pela alta administração da empresa e as metas globais
de VOP ajustado e spread são definidas e aprovadas de forma colegiada. Além
disso, é realizado um trabalho de detalhamento da meta global por
geografia/filial, trabalho esse que conta com a participação do gerente regional e
respectivo superintendente.
Em complemento aos referidos procedimentos, realiza-se um levantamento das
revendas (atuais e potenciais) de cada uma das regiões em que a empresa atua.
Tais informações são inseridas em planilha, que contempla as seguintes
variáveis: (i) VOP ajustado atual por revenda, (ii) operadores que atendem a
revenda, (iii) potencial de negócios da revenda, (iv) sugestão de meta
Fl. 4803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2019-17
9
(crescimento que é possível atingir na revenda considerando head count), (v)
concorrência e acordos; e (vi) meta anual a ser alcançada.
Finalizado esse processo, é elaborado um extrato no qual estão estabelecidas as
metas de VOP e spread dos operadores. E por ocasião do lançamento do
programa de PLR, é realizado um conference call com as equipes, através do
qual são divulgadas as condições estabelecidas e oportunizados os necessários
esclarecimentos e eventuais ajustes quanto às metas de VOP ajustado e spread.
Todo o material relacionado ao programa fica depositado eletronicamente para
acesso em rede específica da área comercial (intraweb), disponível
permanentemente para consulta. Aos gerentes é delegada a incumbência de
auxiliar os operadores no acesso e consulta das informações. (...)” – destaque das
Relatora

2. Safra Performance Administração - programa utilizado especificamente para a
definição de metas e cálculo da PI—R dos funcionários que exercem os cargos
de superintendente geral, superintendente regional, superintendente, gerente
regional e gerente associado (fls. 4686.

3. Safra Performance Executivo - o programa utilizado especificamente para a
definição de metas e cálculo da PI—R dos superintendentes executivos da
Recorrente (fls. 4686).

“Uma vez que a função de tais empregados extrapola o requisito da produtividade
e engloba atividades mais abrangentes como gestão e controle, não se revela
apropriado para tais profissionais um programa de PI—R que estipule metas
baseadas apenas em valores financeiros de retorno (critérios quantitativos).
Assim, além de vincular o pagamento da PI—R à meta quantitativa de lucro
líquido pela empresa, em razão do elevado grau de complexidade da função
exercida por tais profissionais, optou-se por vincular o pagamento da PI—R de tais
empregados a critérios qualitativos, conforme o desempenho individual de cada
um. De toda sorte, a parcela recebida por estes empregados é parte do lucro
auferido pela empresa no ano.”
Fls. 7406- “No caso dos programas sob análise, tais profissionais foram
submetidos a uma avaliação de desempenho que analisa a performance de cada
um a partir de 5 (cinco) critérios determinados: (i) resultado; (ii) foco no
resultado; (iii) planejamento; (iv) resiliência; e (v) liderança. “
(...)

Destaco também fls. 4688:
Fl. 4804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2019-17
10
“(...)
A avaliação de desempenho foi efetuada pela alta administração em conjunto
com a área de Recursos Humanos e se baseou na comparação das expectativas,
dos resultados da área e na contribuição de cada funcionário para o alcance
destes resultados.
A nota individual da avaliação de desempenho é resultante da ponderação das
notas aferidas em cada um dos cinco critérios de avaliação acima, compreendidas
entre A, B, C, D ou E, conforme tabela abaixo:
(...)
O valor do pagamento respeitou a classificação da pontuação obtida na avaliação
de desempenho de cada profissional. Assim, conforme a pontuação obtida por
cada participante ele se enquadrou em uma das faixas de valores pagos, definidas
na tabela de pagamentos prevista para cada cargo/função (vide Anexo I dos
regulamentos de cada programa).
Lembrando ainda que, a todos os empregados é garantido, no mínimo, o direito
ao recebimento da PLR-CCT. Por isso, ainda que a avaliação do profissional tenha
sido aquém do esperado, atingida a meta global de obtenção de lucro líquido
por parte da empresa, o funcionário recebeu no mínimo os valores previstos na
PLR-CCT.”

De acordo com a redação da lei 10.101/00, seu artigo 2o estabelece que “a
participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus
empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de
comum acordo, com arquivamento na entidade sindical dos trabalhadores: (i) deliberação por
comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo
sindicato da respectiva categoria ou (ii) por convenção ou acordo coletivo e ainda que,
independentemente de qual seja o instrumento, DEVE contemplar os seguintes critérios
obrigatórios: (a) regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação, (b) regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes
ao cumprimento do acordado, (c) periodicidade da distribuição, (d) período de vigência do
acordo, (e) prazo para revisão do acordo.
Há também outros critérios e condições, mas de caráter facultativo, tais como (a)
índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa, (b) programas de metas,
resultados e prazos, pactuados previamente.
Da análise do caso concreto, entendo que alguma das condições tidas como
obrigatórias, não se encontram ali presentes.

1. Especificamente em relação à falta de previsão de regras claras e objetivas quanto ao PLR,
entendo que a decisão de piso decidiu que, nesta parte, o acordo coletivo não atendeu aos
Fl. 4805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2019-17
11
critérios elencados na lei 10.101/00 justificando a ausência de atas e de instrumentos apartados,
devidamente registrados no sindicato. Indicou também que houve comprovação de registro
apenas do acordo coletivo, com redação ampla e genérica, com a ressalva de exceção para os
casos de PLR para técnicos e administrativos, do Conselho Executivo- Safra Performance, com
suporte na matriz e agências, justificando que houve comprovação de regras nos regulamentos e
slides.
E se de recurso, o recorrente limitou-se a discorrer sobre a inviabilidade de que os
instrumentos de acordo assinados estivessem com detalhamento das metas individuais de cada
um dos milhares de seus empregados, além de que as metas globais tratarem de estratégias
concorrenciais, o que impossibilitaria detalhá-las, por escrito, nos instrumentos de acordo que
seriam arquivados junto ao sindicato e disponibilizados ao público em geral, mas que foram
divulgadas internamente (fls. 4690).
Apesar de alegado em recurso voluntário, não vislumbro razões para reforma do
acórdão, neste ponto. Da leitura dos Anexos I e II que contemplaram o Acordo Coletivo, os quais
fizeram parte do instrumento que foi registrado no sindicato, não há detalhamento das
informações tidas como obrigatórias pela lei. O Acordo Coletivo, já como foi apontado em decisão
de piso, destacou em seu artigo 7o, que o prazo do acordo era indeterminado, o que fere a
redação de um dos requisitos da lei 10.101/00 (fls. 4703).
A despeito da argumentação trazida em sede de recurso, conforme destaco abaixo,
a documentação trazida aos autos é de que o acordo coletivo, em sua cláusula 7a, mantém a
redação original de prazo indeterminado, registrada no sindicato, inclusive.

“No entanto, em razões de alterações e ajustes propostos pelo representante da
empresa à época, em 19/04/2012 foram validadas as condições do acordo que
vigeriam para os anos-calendário 2012 e 2013, prazo não superior a dois anos,
conforme exige a Lei. A partir do ano-calendário 2013, os programas próprios
passaram a ser negociados anualmente, tornando-se permanente o início das
negociações da comissão paritária no encerramento de cada ano-calendário.” –
grifos desta Relatora

Além disso, o mesmo Anexo I reproduzido no item 5.21 do relatório fiscal (fls. 4488;
fls. 3945, fls. 3970), apesar de elencar quais são os grupos e cargos elegíveis ao plano, destaca em
sua coluna de “metas e critérios”, apenas o nome do Plano de PLR atribuível ao cargo
correspondente, não elencando, de forma expressa, quais seriam as metas e os critérios que
devem ser atendidos, sejam eles globais ou individuais. Entendo que aqui, falta a clareza e
objetividade quanto à fixação dos direitos substantivos da participação, e as regras adjetivas,
inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado
Fl. 4806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2019-17
12
Com relação ao Anexo II (fls. 3964, 3982), também inerente ao Acordo Coletivo
registrado, observa-se que este limita-se a descrever a relação de nome empresarial e CNPJ das
empresas que fazem parte do grupo e que participam do programa de PLR.

2. Especificamente em relação às metas firmadas durante o ano-calendário
Neste ponto, tal como expressado pela DRJ, não há provas, mas apenas indícios
sobre a afirmativa da fiscalização, no sentido de que as metas tenham sido firmadas já durante o
ano iniciado, em que deveriam ser alcançadas.
Entretanto, em que pese ter havido a análise isolada deste ponto, entendo que
deve ser feita de forma conjunta com os demais requisitos apresentados na lei 10.101/00.

3. Especificamente sobre a eleição de empregados para a comissão
Neste ponto, entendeu a DRJ que houve ofensa à lei 10.101 por faltar comprovação
da composição paritária da comissão.
Apesar disso, entendo que a lei 10.101/00 estabeleceu que a negociação de PLR
deve ser feito por um dos seguintes critérios (i) acordo ou convenção OU (ii) comissão paritária,
integrada também por um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria.
Neste ponto, há nos autos prova de que houve a participação de um representante
do sindicato no acordo coletivo apresentado se assim considerada a negociação do PLR pela
comissão. E, caso considerada a negociação por acordo coletivo, houve comprovação da existência
do mesmo, ainda que com deficiência aos requisitos da lei 10.101/00.
Portanto, entendo que esta parte segue absorvida pelos demais apontamentos da
fiscalização.

4.Especificamente sobre a falta de arquivamento do acordo no sindicato
Compartilho do mesmo entendimento do acórdão proferido pela DRJ, no sentido de
que houve não atendimento da lei 10.101/00, considerando que somente as atas de reunião da
Comissão do PLR estão arquivadas, mas a documentação apresentada por ocasião da fiscalização,
que justamente contém o detalhamento das metas e regras tais como slides e regulamentos, não
estão ali no acordo coletivo ou em apartado, registrados.
Apesar do recurso voluntário discorrer no sentido de que “(...) a jurisprudência
administrativa já afirmou que “a não fixação de critérios numéricos, não tem o condão de invalidar
o acordo entre as partes” nos casos em que há uma base procedimental que orienta a avaliação de
desempenho dos empregados e estabelece critérios para o pagamento da PLR. Por diversas vezes o
Relatório Fiscal crítica a suposta subjetividade dos 5 (cinco) critérios de avaliação individual dos
Fl. 4807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2019-17
13
programas Safra Performance Administração e Executivo (resultado, foco no resultado,
planejamento, resiliência e liderança) e a adoção de critérios de valoração de notas (A a E),
afirmando não se coadunarem com a Lei no. 10.101/00 (§ 5.49 e 5.50). Todavia, a própria análise
levada a cabo pelo i. Agente Fiscal, ratificada pelo acórdão recorrido, para avaliar quais critérios
de avaliação de desempenho podem ser classificados como objetivos é, em si mesma, subjetiva
(...)”, não traz provas objetivas sobre tais argumentos.
Não há, nos autos, documento demonstrando qual seria “a base procedimental que
orienta a avaliação de desempenho dos empregados e estabelece critérios para o pagamento da
PLR”.
Ainda que possam não se tratar de critérios quantitativos como ali se alega em
razão da categoria de cargos, a empresa recorrente não traz as possíveis métricas objetivas e
fáticas da mensuração da empresa, mesmo sendo qualitativas. Isso foi apresentado em petição,
em repostas a quesitos da fiscal, mas não provado de que estejam previstos nos documentos de
deliberação do PLR, como determina a lei.
Adicionalmente, entendo que o acordo coletivo infringiu também a necessidade de
estipular o prazo determinado. Destaco:

“Cláusula sétima – Da vigência/renovação do acordo O presente acordo vigerá por
prazo indeterminado, competindo à Comissão de Negociação do PPLR propor sua
permanente atualização.
Par. Único – A Diretoria das EMPRESAS poderá rever anualmente os conceitos
deste programa e propor as alterações necessárias, submetendo-as à apreciação
da Comissão de Negociação PPLR.
No entanto, a partir do ano-calendário 2013, os programas próprios passaram a
ser negociados anualmente, tornando-se permanente o início das negociações
da comissão paritária no encerramento de cada ano-calendário”. – destaques
desta Relatora

Ressalto fls. 4704 –
“Nesse sentido, o acordo de PLR-AP do ano-calendário 2014 foi assinado em
13/12/2013 (vide fl. 352), data em que se encerraram as negociações do
programa, tendo sido aprovadas a metodologia para o cálculo das metas
individuais e os critérios de avaliação de cada programa Safra Performance.
Portanto, a partir do ano-calendário 2013, é de se convir que, embora os
instrumentos façam referência a um prazo indeterminado, na prática, os
instrumentos são firmados ano a ano, conforme fartamente comprovam os
documentos nos autos.
Fl. 4808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2019-17
14
Assim sendo, ainda que os acordos afirmem que o prazo de vigência era
indeterminado, (i) o acordo firmado no ano-calendário 2012 foi válido por
apenas dois anos; e (ii) o acordo firmado no ano-calendário 2013 foi válido por
apenas um ano, não tendo ocorrido qualquer descumprimento da Lei.
” - grifos desta Relatora
Nesse sentido, não há como haver conclusão implícita por este Conselho, que sejam
contrárias à própria documentação anexada pela recorrente.
Assim, pelas razões acima, mantenho a decisão de piso em seus fundamentos.

5. Especificamente sobre o PLR usado como complementação ou substituição do salário
Com relação à vedação ao caráter substitutivo ou complementar da remuneração
dos pagamentos de PLR, destaco que, de fato a lei 10.101/00 não estabelece quais são os limites
objetivos que configurariam tal pagamento como remuneração e não mais como PLR.
A matéria é fática e depende do conjunto probatório individualizado, caso a caso.
Com relação a falta de previsão legal sobre tal conceito, destaco que há decisões da
CSRF no mesmo sentido, as quais reproduzo adiante:

“RECURSO ESPECIAL FAZENDA NACIONAL. COTEJO ANALÍTICO ENTRE RECORRIDO
E PARADIGMA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA NORMA EM SITUAÇÕES
SEMELHANTES. SEGUIMENTO DO APELO.
Deve ter seguimento o recurso especial, quando o apelante apresenta paradigma
com situação fática similar ao recorrido e se comprova interpretação divergente
da norma tributária nos arestos sob comparação.
RECURSO ESPECIAL CONTRIBUINTE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA SIMILITUDE
FÁTICA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de recurso especial de divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, em razão do acórdão recorrido
não guardar similitude fática com o paradigma.
PLR. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ACORDO
DISCUTIDO E FIRMADO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do
período de aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário
de contribuição.
PLR. VALOR DESPROPORCIONAL AO SALÁRIO DO EMPREGADO. LIMITE MÍNIMO
OU MÁXIMO PARA O PAGAMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Fl. 4809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2019-17
15
Não há previsão legal que estabeleça objetivamente um limite mínimo ou máximo
para o pagamento da PLR, o que significa dizer que a conclusão de que referido
pagamento estaria complementado ou substituindo a remuneração do
empregado deve estar alicerçada, ainda, em uma outra irregularidade do plano.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE MÁXIMA.
DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DE TODAS AS PARCELAS.
O descumprimento do § 2o, do art. 3o, da Lei no 10.101, de 2000, que veda o
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de
Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência de
Contribuições Previdenciárias sobre todos os pagamentos efetuados a esse título
e não apenas sobre as parcelas excedentes.” - Ac. 9202-011.176 – CSRF / 2a
Turma de 19/03/2024

“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. DESATENDIMENTO DE
PRESSUPOSTOS REGIMENTAIS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
Matéria tratada como mero obiter dictum na decisão paradigmática RECURSO
ESPECIAL.
DESISTÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
PERDA
DE
OBJETO
SUPERVENIENTE. APLICAÇÃO DO § 3o, DO ART. 133, DO RICARF.
Não se conhece do recurso especial quando o sujeito passivo dele expressamente
desiste, importando a perda de seu objeto.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
PAGAMENTOS
DESPROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE LIMITE LEGAL. NÃO INCIDÊNCIA.
O fato de a PLR ser paga em montante superior ao salário anual do empregado
não deve servir de fundamento, isoladamente, para a manutenção do
lançamento. - Ac. 9202-011.136” – CSRF / 2a Turma de 27/02/2024 (decisão
unânime)

Este também foi o entendimento da DRJ, que se manifestou no sentido de ausência
de prova, devendo ser improcedente este ponto da acusação fiscal.

6. Especificamente sobre os pagamentos realizados ao funcionário Gustavo Chiozzi
Em que pese a argumentação da recorrente no voluntário, a decisão proferida pela
DRJ já havia afastado a acusação quanto ao descumprimento da vedação de pagamento da PLR
em mais de duas parcelas (fls. 4655). Assim, não há interesse de agir do recorrente, neste ponto.
Fl. 4810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2019-17
16

7. Especificamente sobre os pagamentos realizados ao funcionário Sr. João Eduardo de Assis
Pacheco Dacache
Com relação a estes valores, a decisão proferida pela DRJ não considerou os que de
fato, foram comprovados, referentes ao principal e multa de mora, por entender que tais
pagamentos não se enquadravam como denúncia espontânea, estando fora do contexto do art. 47
da lei 9430/96. Destaco:
“Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria
da Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subsequente à data de
recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já
declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os
acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)” – grifos desta Relatora
Em recurso, a recorrente alegou que os valores pagos, com espontaneidade, não
foram considerados, para fins de abatimento (dedução) dos valores objeto do auto de infração,
referente ao fato gerador de 07/2014, base de cálculo de R$ 138.480,00.
Conforme se verifica da leitura de fls. 4472, a data de recebimento do termo de
início de fiscalização se deu em 25/07/2018 e o pagamento da GPS ocorreu em 11/12/2018 (fls.
4710), com o acréscimo de 37,5% da multa de ofício, face à redução prevista no art. 6o, I, da lei
9430/96.
Apesar de tal comprovação, este argumento perdeu seu objeto dado que a decisão
de piso já havia dado provimento ao recurso do recorrente (fls. 4657).

8. Especificamente sobre o décimo terceiro salário
Sobre a constatação de diferenças de R$ 25.050,31 apuradas na base de cálculo das
contribuições referentes à competência 13/2014, a DRJ entendeu que não há provas para afastar
a autuação neste ponto em que pese a reiteração do contribuinte sobre a alegação apresentada
durante o procedimento fiscal no sentido de que, por uma questão operacional, todas as
movimentações que ocorreram posteriormente ao fechamento da folha de pagamento do 13o
salário foram incluídas nas folhas de pagamento de dezembro de 2014 e declaradas na GFIP de
dezembro de 2014.
Entendo que neste ponto, não subsistem razões ao recurso para que o lançamento
seja afastado considerando que a lei é clara ao prescrever que todo o cálculo da tributação
incidente sobre o Décimo Terceiro salário deve ser todo apurado e calculado em separados dos
demais rendimentos, nos termos do art. 7o da Lei 8620/93 destacada abaixo:

Fl. 4811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2019-17
17
“Art. 7o O recolhimento da contribuição correspondente ao décimo-terceiro
salário deve ser efetuado até o dia 20 de dezembro ou no dia imediatamente
anterior em que haja expediente bancário.
§ 1o Nos casos da rescisão do contrato de trabalho o recolhimento deve ser
efetuado na forma da alínea b do inciso I do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991, com a redação desta lei.
§ 2o A contribuição de que trata este artigo incide sobre o valor bruto do décimo-
terceiro salário, mediante aplicação, em separado, das alíquotas estabelecidas nos
arts. 20 e 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
(...)”
Em que pesem as alegações da recorrente, é sabido que o regime de competência é
obrigatório a todas as pessoas jurídicas, seja para atender a regularidade da escrituração
comercial, seja para a apuração contábil e fiscal.
A competência 13 deve ser apurada em separado dos demais valores, conforme o
art. 214, §7o do regulamento da previdência social e da IN RFB 2110/22, que destaco
adicionalmente, abaixo:
“Art. 214
(...)
§ 6o A gratificação natalina - décimo terceiro salário - integra o salário-de-
contribuição, exceto para o cálculo do salário-de-benefício, sendo devida a
contribuição quando do pagamento ou crédito da última parcela ou na rescisão
do contrato de trabalho.
§ 7o A contribuição de que trata o § 6o incidirá sobre o valor bruto da gratificação,
sem compensação dos adiantamentos pagos, mediante aplicação, em separado,
da tabela de que trata o art. 198 e observadas as normas estabelecidas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social.”

“Art. 67. A contribuição social previdenciária devida pelos segurados empregado,
empregado contratado para trabalho intermitente, empregado doméstico e
trabalhador avulso, incidente sobre o décimo terceiro salário, é calculada em
separado da remuneração do mês, mediante aplicação das alíquotas previstas
nos incisos I e II do caput do art. 35. (Lei no 8.620, de 5 de janeiro de 1993, art. 7o,
§ 2o; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 214, § 7o)” – destaques
da Relatora
Dessa forma, nego provimento.

Conclusão:
Fl. 4812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2019-17
18
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso voluntário e nego provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess
Convém dizer breves palavras sobre a falta de comprovação da eleição de
empregados para a comissão de negociação, que integra os fundamentos do lançamento fiscal,
dentre outras irregularidades apontadas no acordo para o ano de 2014.
A participação nos lucros ou resultados, deve ser, necessariamente, objeto de
negociação entre empresa e seus empregados, mediante um dos três procedimentos enumerados
na lei específica: (i) comissão paritária escolhida pelas partes, (ii) acordo coletivo ou (iii) convenção
coletiva.
Nesse sentido, a redação do art. 2o da Lei no 10.101, de 2000:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
(...)
Aliás, é possível as partes adotarem os procedimentos de negociação
simultaneamente, na hipótese de múltiplos programas de participação, desde que dentre os três
métodos.
Segundo o auto de infração, as irregularidades nos programas de participação nos
lucros ou resultados estão associadas, exclusivamente, ao acordo próprio firmado entre a
comissão de negociação de representantes de empregados e empregadores (fls. 351/354).
A negociação coletiva e o instrumento dela decorrente deverão seguir as regras
formais e materiais determinadas pela lei específica, incluso o disposto no art. 2o, inciso I, da Lei
no 10.101, de 2000.
Fl. 4813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2019-17
19
O procedimento do inciso I não se confunde com aqueles mencionados no inciso II
do art. 2o da Lei no 10.101, de 2000. Nestes últimos, existe uma participação ativa sindical na
negociação, com consulta às suas bases de trabalhadores. Naquele primeiro, ainda que a comissão
seja integrada por um representante sindical, são os representantes escolhidos pelos empregados
e pela empresa que negociam diretamente os termos da participação nos lucros ou resultados
desvinculada da remuneração.
Em resposta à intimação da autoridade fiscal, a empresa respondeu que “novos
representantes dos empregados foram indicados pelo representante do sindicato conforme os
membros foram sendo desligados” e que não há “exigência no sentido de que os representantes
sejam os próprios trabalhadores”.
Vale dizer, os representantes dos trabalhadores na comissão, ao menos parte deles,
foram indicados pela entidade sindical, e não escolhidos pelos próprios empregados, mediante
algum procedimento democrático.
Confira-se a decisão recorrida (fls. 4654):
(...)
Intimada para tal, a empresa não comprovou a eleição dos membros da comissão
de negociação. Arguiu, em resumo, que “a comissão paritária de negociação foi
formada no ano base 2000 por iniciativa dos funcionários das empresas do
Conglomerado Safra com a participação do sindicato da categoria”, que novos
representantes dos empregados foram indicados pelo representante do sindicato
conforme os membros foram sendo desligados da empresa e que “a comissão
precisa apenas ser escolhida pelas partes, não havendo qualquer exigência no
sentido de que os representantes sejam os próprios trabalhadores”.
A negociação entre as partes é o princípio mais importante do instituto da
participação dos trabalhadores nos lucros e resultados da empresa. A sua
premissa básica é a efetiva criação de uma comissão com composição paritária
para realizar essa negociação, colocando as partes (empresa e empregados) em
condição de igualdade, contando também com a participação de um
representante do sindicato dos trabalhadores. Admitir que terceiros, aqui
abrangidos até mesmo gestores da empresa, possam participar da comissão em
nome dos trabalhadores, sem sequer a realização de uma eleição, anularia a
finalidade precípua da lei.
(...)
A lei prevê a integração de um representante do sindicato dos trabalhadores na
comissão de negociação. Naturalmente, ele deve ser indicado pelo sindicato da
categoria. Entretanto, os representantes dos trabalhadores devem ser eleitos
pelos próprios trabalhadores, e não indicados pelo sindicato, como a própria
impugnante admitiu que ocorreu, por demanda sua, demonstrada no conjunto de
mensagens eletrônicas juntadas aos autos. O fato de a empresa ter alijado os seus
empregados da oportunidade de eleger os seus representantes contrariou a
Fl. 4814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.590 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720007/2019-17
20
exigência da composição paritária na comissão de negociação e, portanto,
afrontou o princípio basilar da Lei no 10.101/2000.
(...)
Nesse ponto específico, cabe discordar da I. Relatora, pois a participação de um
representante do sindicato na comissão não é suficiente para cumprir o art. 2o, inciso I, da Lei no
10.101, de 2000, quando representantes da classe trabalhadora não são escolhidos pelos próprios
empregados e, dessa forma, fica comprometida a paridade na composição da comissão.
De todo modo, a falta de atendimento aos requisitos previstos na Lei no 10.101, de
2000, se estende a diferentes aspectos do acordo próprio, conforme detalhado no voto da I.
Relatora, de sorte que o conjunto probatório leva à conclusão de negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 4815
DF CARF MF
Original